Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da legitimidade passiva porque alegou ter sofrido danos “ao ter sua liberdade restringida por 11 meses e 21 dias, especialmente porque a decretação da prisão preventiva decorreu de grave falha dos representantes do Estado” e porque houve “prisão ilegal e erro judiciário” (ID 43272908 - Págs. 9 e 11). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46